Tribunal: TRF3
Processo: 5003579-79.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
313/821)

5003579-79.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO–SOLIDARIEDADE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

I – A norma específica que atribui responsabilidade solidária ás empresas de grupo econômico não exige que tenham interesse comum no fato gerador de contribuição destinada à Seguridade Social.

II – A solidariedade prevista no art. 30, IX da Lei 8.212/93 só não possui aplicação automaticamente, se a exigibilidade tributária não disser respeito a contribuição previdenciária.

III – A identidade de sócios das empresas, de direção exercida por membro da mesma família e o objeto social de ambas ser voltado para o ramo de transporte público de passageiros, denota, claramente, que a agravante integra, de fato, o Grupo Econômico da família Diniz Ruas Vaz liderado por José Ruas Vaz.

IV - Precedentes jurisprudenciais.

V – Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003579-79.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: RENATO LAZZARINI - SP151439-A, PATRICIA DAHER LAZZARINI - SP153651-A, LUCIANO LAZZARINI - SP336669-A, JULIANA LAZZARINI - SP201810-A, SERGIO LAZZARINI - SP18614-A, EDUARDO COLLET E SILVA PEIXOTO - SP139285-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: EMPRESA SAO LUIZ VIACAO LTDA, ETU EXPANDIR TRANSPORTES URBANO LTDA., VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA., VIACAO CIDADE DUTRA LTDA, VIP - VIACAO ITAIM PAULISTA LTDA, VIP TRANSPORTES URBANO LTDA, EXPANSAO TRANSPORTES URBANO S/A, VIACAO METROPOLE PAULISTA S/A, VIACAO GRAJAU S A, VIA SUDESTE TRANSPORTES S A

Advogados do(a) INTERESSADO: ALEXANDRE DIAS DE GODOI - SP299776-A, LUIS FERNANDO DIEDRICH - SP195382-A

Advogados do(a) INTERESSADO: ALEXANDRE DIAS DE GODOI - SP299776-A, LUIS FERNANDO DIEDRICH - SP195382-A

Advogados do(a) INTERESSADO: ALEXANDRE DIAS DE GODOI - SP299776-A, LUIS FERNANDO DIEDRICH - SP195382-A

Advogados do(a) INTERESSADO: ALEXANDRE DIAS DE GODOI - SP299776-A, LUIS FERNANDO DIEDRICH - SP195382-A

Advogados do(a) INTERESSADO: ALEXANDRE DIAS DE GODOI - SP299776-A, LUIS FERNANDO DIEDRICH - SP195382-A

Advogados do(a) INTERESSADO: ALEXANDRE DIAS DE GODOI - SP299776-A, LUIS FERNANDO DIEDRICH - SP195382-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003579-79.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: RENATO LAZZARINI - SP151439-A, PATRICIA DAHER LAZZARINI - SP153651-A, LUCIANO LAZZARINI - SP336669-A, JULIANA LAZZARINI - SP201810-A, SERGIO LAZZARINI - SP18614-A, EDUARDO COLLET E SILVA PEIXOTO - SP139285-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: EMPRESA SAO LUIZ VIACAO LTDA, ETU EXPANDIR TRANSPORTES URBANO LTDA., VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA., VIACAO CIDADE DUTRA LTDA, VIP - VIACAO ITAIM PAULISTA LTDA, VIP TRANSPORTES URBANO LTDA, EXPANSAO TRANSPORTES URBANO S/A, VIACAO METROPOLE PAULISTA S/A, VIACAO GRAJAU S A, VIA SUDESTE TRANSPORTES S A

Advogados do(a) INTERESSADO: ALEXANDRE DIAS DE GODOI - SP299776-A, LUIS FERNANDO DIEDRICH - SP195382-A

Advogados do(a) INTERESSADO: ALEXANDRE DIAS DE GODOI - SP299776-A, LUIS FERNANDO DIEDRICH - SP195382-A

Advogados do(a) INTERESSADO: ALEXANDRE DIAS DE GODOI - SP299776-A, LUIS FERNANDO DIEDRICH - SP195382-A

Advogados do(a) INTERESSADO: ALEXANDRE DIAS DE GODOI - SP299776-A, LUIS FERNANDO DIEDRICH - SP195382-A

Advogados do(a) INTERESSADO: ALEXANDRE DIAS DE GODOI - SP299776-A, LUIS FERNANDO DIEDRICH - SP195382-A

Advogados do(a) INTERESSADO: ALEXANDRE DIAS DE GODOI - SP299776-A, LUIS FERNANDO DIEDRICH - SP195382-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A contra de fls. 914/916 dos autos dos autos principais que, em sede da execução fiscal movida pela União Federal em face da Empresa São Luiz Viação Ltda, incluiu-a no polo passivo da execução, ao fundamento de que a empresa agravante adveio da modificação ocorrida no nome empresarial da Himalaia Transportes S/A, a qual era integrante do Grupo Econômico denominado Ruas Vaz.

Agravante: alega que não é subsidiária ou derivada da empresa executada São Luiz Viação Ltda, que a empresa Himalaia Transporte S/A também não é subsidiária de nenhuma das empresas integrantes do polo passivo da execução fiscal aqui impugnada e que nunca integrou e nem integra, de qualquer forma, o Grupo Econômico Ruas.

Afirma que a Himalaia Transportes S/A, denominação anterior da Ambiental Transportes Urbanos S/A foi constituída em 2006, bem depois dos fatos geradores, e que não pode ser incluída no polo passivo da execução com base em simples, frágil e duvidosa notícia de jornal.

Sustenta, ainda, que o fato dos sócios de sua a acionista serem filhos de José Ruas Vaz não é suficiente para gerar a presunção de que integra grupo econômico, e que a responsabilidade fiscal de empresa integrante de grupo econômico somente pode ser reconhecida se houver interesse comum na situação que constitui o fato gerador.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003579-79.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: RENATO LAZZARINI - SP151439-A, PATRICIA DAHER LAZZARINI - SP153651-A, LUCIANO LAZZARINI - SP336669-A, JULIANA LAZZARINI - SP201810-A, SERGIO LAZZARINI - SP18614-A, EDUARDO COLLET E SILVA PEIXOTO - SP139285-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: EMPRESA SAO LUIZ VIACAO LTDA, ETU EXPANDIR TRANSPORTES URBANO LTDA., VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA., VIACAO CIDADE DUTRA LTDA, VIP - VIACAO ITAIM PAULISTA LTDA, VIP TRANSPORTES URBANO LTDA, EXPANSAO TRANSPORTES URBANO S/A, VIACAO METROPOLE PAULISTA S/A, VIACAO GRAJAU S A, VIA SUDESTE TRANSPORTES S A

Advogados do(a) INTERESSADO: ALEXANDRE DIAS DE GODOI - SP299776-A, LUIS FERNANDO DIEDRICH - SP195382-A

Advogados do(a) INTERESSADO: ALEXANDRE DIAS DE GODOI - SP299776-A, LUIS FERNANDO DIEDRICH - SP195382-A

Advogados do(a) INTERESSADO: ALEXANDRE DIAS DE GODOI - SP299776-A, LUIS FERNANDO DIEDRICH - SP195382-A

Advogados do(a) INTERESSADO: ALEXANDRE DIAS DE GODOI - SP299776-A, LUIS FERNANDO DIEDRICH - SP195382-A

Advogados do(a) INTERESSADO: ALEXANDRE DIAS DE GODOI - SP299776-A, LUIS FERNANDO DIEDRICH - SP195382-A

Advogados do(a) INTERESSADO: ALEXANDRE DIAS DE GODOI - SP299776-A, LUIS FERNANDO DIEDRICH - SP195382-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Quanto ao grupo de empresas para fins previdenciários, o art. 30, IX da Lei 8.212/91 prescreve o seguinte, in verbis

“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:

IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;

As fichas cadastrais das empresas na Junta Comercial do Estado de São Paulo e a Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária documentação juntada às fls. 964/966 dos autos principais demonstram que uma das empresas acionistas da agravante, a AmbientalTrans Investimentos e Participações S/A, tem como sócios diretores Paulo José Dinis Ruas e Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz, ambos filhos de José Ruas Vaz acionista majoritário e líder do Grupo Ruas Vaz, bem como por outro integrante da família, o sócio diretor Marcelo Dinis Ruas.

AmbientalTrans Investimentos e Participações S/A, acionista da agravante, EM 28 de maio de 2018 foi transformada na AmbientalTrans Participações Ltda, na qual Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz continua na condição de administradora assinando pela empresa, agora na condição de representante das empresas Amarante Participações Ltda e APM –Investimentos e Participações Ltda.

Pois bem. A empresa Amarante Participações Ltda tem como sócios Marcelo Diniz Ruas e Paulo José Diniz Ruas; e como sócia dirigente Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz .

Já os sócios administradores da APM-Investimentos e Participações Ltda são Ana Lúcia Diniz Vaz Wege, Marcelo Diniz Ruas e Paulo José Diniz Ruas.

Diante da linha social acima traçada e considerando a identidade de sócios das empresas e de direção exercida por membro da mesma família, denota-se, claramente, que a agravante integra, de fato, o Grupo Econômico da família Diniz Ruas Vaz liderado por José Ruas Vaz.

Para embasar o acima exposto colaciono o seguinte julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. CPC, ART. 557, § 1o. APLICABILIDADE. PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO. SOLIDARIEDADE. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. 1. A utilização do agravo previsto no art. 557, § 1o, do CPC, deve enfrentar a fundamentação da decisão agravada, ou seja, deve demonstrar que não é caso de recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Por isso que é inviável, quando o agravante deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (STJ, AGREsp n. 545.307, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 06.05.04; REsp n. 548.732, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 02.03.04). 2. A Lei n. 8.212/91, art. 30, IX, estabelece que as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações tributárias. Por outro lado, o art. 50 do Novo Código Civil reza que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações estejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Esses dispositivos, com efeito, fornecem fundamentação para a desconsideração da personalidade jurídica de empresas integrantes do mesmo grupo econômico no que se refere à responsabilidade pelas obrigações tributárias instituídas pela Lei n. 8.212/91. Não obstante, todos eles sujeitam-se igualmente às regras gerais veiculadas pelo Código Tributário Nacional, em especial o seu art. 124, que cuida da responsabilidade tributária. 3. Não estão prescritos os débitos, uma vez que o ajuizamento das execuções fiscais e a citação da empresa executada ocorreram antes do decurso do prazo. Acrescente-se que não há que ser reconhecida a prescrição para o redirecionamento do feito, uma vez que resta configurado o grupo econômico, havendo responsabilidade solidária entre as empresas. 4. Resta demonstrado, por meio de vasta prova documental, que os membros da família participam de todos os empreendimentos do grupo de diversas maneiras, conforme bem observado na decisão agravada. Destaque-se que as empresas do grupo atuam no mesmo ramo de atividade, ou seja, a fabricação de embalagens de papelão. Desse modo, há muitos indícios de que se trata de grupo econômico constituído com a finalidade de burlar a fiscalização. Há, ainda, elementos que indicam a confusão patrimonial entre os empreendimentos. Pessoas que têm ligação com a família ou com as empresas estão arrematando os bens da empresa Paulispell que foram a leilão. 5. Agravo legal não provido."

(TRF3, AG 505723, 5a Turma, rel. Louise Filgueiras, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/01/2014)

A documentação juntada às fls. 838/847 reforça ainda mais a alegação fazendária de que a agravante integra o Grupo Econômico Ruas Vaz, uma vez que não foi apreciada isoladamente no caso, mas sim conjugada com outros documentos.

Sendo assim, todas as empresas do grupo são solidariamente responsáveis pela dívida exequenda constante nos autos, a teor do art. 124, I e II do Código Tributário Nacional c/c art. 30, IX da Lei 8.212/91.

A solidariedade prevista no art. 30, IX da Lei 8.212/91 não exige que os entes do grupo econômico tenham interesse comum em realizar o fato gerador tributário. No entanto, o interesse comum resta demonstrado nos autos, em razão de todos os sócios dirigentes das empresas do grupo ser membros da família “Diniz Ruas Vaz”, bem como pelo fato de os objetos sociais de todas as entidades serem voltados para o ramo transporte.

O entendimento de que a existência de grupo econômico não implica em inserção automática das empresas no polo passivo da execução fiscal não se aplica nos casos em que está em cobro tributo destinado à Seguridade Social. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 557 DO ANTIGO CPC. PRESCRIÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESASINTEGRANTES DO MESMO GRUPO E DOS ADMINISTRADORES. PEDIDO DE ADESÃO AO PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS. 1. Quanto à alegação de prescrição intercorrente, de fato, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios deve ser pleiteado dentro do prazo de cinco anos após a citação da pessoa jurídica executada. 2. Contudo, o caso em específico não diz respeito a mero pedido deredirecionamento da execução fiscal aos sócios, mas à desconsideração da personalidade jurídica da executada para atingir os demais integrantesde grupo econômico. 3. Nesse prisma, a jurisprudência desta Terceira Turma entende ser imprescindível para o reconhecimento da prescrição não só o decurso deprazo superior a cinco anos, mas também a inércia da exequente, o que não se verifica na hipótese. 4. Os créditos tributários exigidos na execução fiscal originária ostentama natureza de contribuições sociais, atraindo a incidência do artigo 30, IX, da Lei 8.212/91, o qual estabelece que "as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei". 5. É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples fato de uma pessoa jurídica integrar determinadogrupo econômico não é suficiente para que responda por obrigação tributária de pessoa jurídica distinta, integrante do mesmo grupo econômico. Contudo, tal raciocínio é aplicável quando não se está diante de execução de contribuições sociais. 6. Assim, cabível a incidência conjunta do artigo 30, IX, da Lei 8.212/91 com o artigo 124, II, do Código Tributário Nacional ("São solidariamente obrigadas (...) as pessoas expressamente designadas por lei") a ensejar aresponsabilidade das demais empresas pertencentes ao grupo econômico. 7. No caso dos autos, há sincera suspeita acerca de manobras empresariais objetivando verdadeira "blindagem patrimonial". Conforme se extrai dos autos, há indícios de propositada confusão patrimonial entre determinadas pessoas jurídicas, que compartilham estabelecimentos e recursos humanos em certa medida, submetidas a uma cadeia de comando que tem a presença marcante das figuras dos agravantes. 8. Verifica-se das fichas cadastrais juntadas ao instrumento que ocorreram diversas sucessões empresariais, culminando com a empresa executada Inylbra Tapetes e Veludos Ltda., a qual foi formada pela cisão das sociedades Ferramentaria de Precisão São Joaquim Ltda. e São Joaquim Administração e Participação Ltda., cujos responsáveis, na época dos fatos geradores em cobrança (1993/1996), eram os Srs. Alberto Srur, Aida Luftalla Srur, Luiz Alberto Srur e Renato Luftalla Srur, conforme fls. 383 verso, 354 verso e 344 verso. 9. Portanto, comprovado o abuso da personalidade jurídica, também éde se aplicar a regra disposta no artigo 50 do Código Civil, estendoa responsabilidade das obrigações sociais sejam estendidas aos bens particulares dos administradores. 10. No que se refere à alegação de adesão ao parcelamento de débitos tributários o que suspenderia a exigibilidade dos tributos que lastreiam aexecução, verifica-se que no caso dos autos houve mero pedido, não havendo notícia de que a dívida teria sido consolidada e homologada pela Fazenda. 11. Ao contrário, intimada a se manifestar sobre a fase em que se encontra o parcelamento, a União Federal informou que no sistema a situação continua pendente, ressaltando ainda que já houve a celebração de outros acordos anteriores, os quais foram rescindidos por inadimplência. 12. Agravo legal desprovido.”

( TRF3, AI no 547026, 1a Turma, rel. Antônio Cedenho, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/05/2016).

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO–SOLIDARIEDADE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

I – A norma específica que atribui responsabilidade solidária ás empresas de grupo econômico não exige que tenham interesse comum no fato gerador de contribuição destinada à Seguridade Social.

II – A solidariedade prevista no art. 30, IX da Lei 8.212/93 só não possui aplicação automaticamente, se a exigibilidade tributária não disser respeito a contribuição previdenciária.

III – A identidade de sócios das empresas, de direção exercida por membro da mesma família e o objeto social de ambas ser voltado para o ramo de transporte público de passageiros, denota, claramente, que a agravante integra, de fato, o Grupo Econômico da família Diniz Ruas Vaz liderado por José Ruas Vaz.

IV - Precedentes jurisprudenciais.

V – Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.